Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MINORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Encontram-se cobertos pelo manto da preclusão os argumentos apresentados no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que já foram analisados anteriormente em sede de processo de conhecimento e na fase de liquidação.

2. Ainda que se possa discutir o valor das astreintes em qualquer fase processual, sendo facultado ao magistrado extirpar, de ofício, qualquer excesso no valor da multa, não se infere dos autos nenhum elemento que justifique sua minoração.

3. Recurso conhecido e desprovido.